Tribunal: TJPA
Processo: 0807863-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807863-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. COBRANÇA APARTADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. INCLUSÃO NO VALOR GLOBAL EXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada em face de CERPA Cervejaria Paraense S.A., na qual o juízo de origem, ao determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD, estabeleceu que os honorários advocatícios fossem cobrados em fase apartada de cumprimento de sentença. O agravante sustenta que a verba honorária, já fixada no despacho inicial, integra o montante exequendo e deve compor o valor global da constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal podem ser apartados para cobrança futura em cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a persecução executiva deve observar, para fins de constrição patrimonial, o valor global exigível no processo, compreendendo o débito principal e a verba honorária já arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal é execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial, regida pela Lei nº 6.830/1980 e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, o que impede a transposição de técnica própria do cumprimento de sentença para fracionar a satisfação de parcelas já definidas no processo executivo.

A decisão recorrida mistura regimes jurídicos distintos ao projetar futura fase de cumprimento de sentença para cobrança de honorários no âmbito de execução extrajudicial em curso, sem amparo na sistemática da Lei de Execução Fiscal e do CPC.

Os honorários advocatícios já foram arbitrados no despacho inicial da execução e, uma vez fixados, passam a compor a dimensão econômica da tutela executiva, deixando de constituir mera expectativa abstrata.

Não é juridicamente coerente fixar a verba honorária no bojo da execução fiscal e, posteriormente, determinar sua cobrança fora dela, por técnica incompatível com a natureza do rito executivo em andamento.

A Lei nº 6.830/1980 estrutura a execução fiscal para permitir a satisfação concentrada, célere e unitária do crédito público, de modo que a cisão artificial entre principal e honorários multiplica atos processuais, fragmenta a atividade satisfativa e compromete a efetividade da execução.

A garantia e a constrição executivas devem refletir o montante global exigível no processo, e não apenas fração dele, ainda que se distingam conceitualmente as parcelas constantes da CDA e a verba honorária arbitrada judicialmente.

A ausência de êxito anterior da ordem de bloqueio via SISBAJUD não afasta o interesse recursal, porque a utilidade do agravo reside na correção do critério jurídico que delimita o quantum exequendo e orienta os atos executivos subsequentes.

Precedente da própria Corte confirma que os honorários advocatícios fixados no despacho inicial integram o valor global da execução fiscal e devem ser incluídos na base da constrição patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal não podem ser remetidos à cobrança apartada em fase de cumprimento de sentença. 2. A execução fiscal deve prosseguir de forma unitária, com observância do valor global exigível no processo, nele compreendidos o débito principal atualizado e os honorários advocatícios já arbitrados. 3. A infrutiferidade de tentativa anterior de bloqueio patrimonial não afasta o interesse recursal quando subsiste controvérsia sobre a correta delimitação do montante sujeito à constrição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 178, 300, 311, II, 827 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807877-20.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
ESTADO DO PARÁ
contra
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A
., com o objetivo de anular parcialmente decisão interlocutória que determinou a cobrança de honorários advocatícios em fase apartada de cumprimento de sentença, em execução fiscal.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que a execução fiscal foi ajuizada em 18/06/2024 pelo Estado do Pará, no valor de R$ 7.857.716,45, contra a empresa CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A.

Alega que a executada foi regularmente citada, não efetuou o pagamento da dívida e tampouco indicou bens à penhora. Foram realizadas tentativas de bloqueio de valores via SISBAJUD, sem sucesso.

Em decisão datada de 11/04/2025, o juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD, mas estabeleceu que “o valor referente aos honorários ser cobrado na fase de cumprimento de sentença”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A decisão impugnada ofende o artigo 2º, §2º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), que dispõe que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende todos os encargos legais, incluindo os honorários advocatícios.

O valor global da dívida deve englobar o principal, correção monetária, juros, custas e honorários, sendo indevida sua separação em fases processuais distintas.

O artigo 827 do CPC prevê, de forma específica e obrigatória, a fixação de honorários de 10% já no despacho inicial da execução, como de fato ocorreu no presente caso.

Há jurisprudência consolidada do STJ e TJPA no sentido da inclusão dos honorários na base de cálculo da penhora e da impossibilidade de sua separação.

Sustenta ainda que:

A decisão fere o princípio da efetividade da execução fiscal e compromete o bom andamento do processo executivo;

A jurisprudência do STJ estabelece que os honorários são parte integrante da dívida fiscal, devendo ser incluídos na penhora, mesmo quando não constam da CDA;

Há violação à duração razoável do processo e ao devido processo legal, justificando-se o pedido de tutela provisória de evidência ou urgência, com base nos artigos 300 e 311, II, do CPC.

Por fim, requer que:

O recurso seja conhecido por preencher os requisitos legais;

Seja dado
provimento monocrático
ao agravo, com
anulação parcial da decisão impugnada
, determinando ao Juízo de origem que
inclua os honorários advocatícios no valor total da penhora via SISBAJUD
(R$ 9.094.858,32), na modalidade “teimosinha”;

Caso não concedido o provimento monocrático, pleiteia
sustação liminar da decisão
e, ao final, que o colegiado confirme a nulidade da decisão que separou a cobrança dos honorários, determinando nova tentativa de penhora no valor integral da dívida;

Seja atribuído
sigilo processual temporário
até a efetivação da medida de bloqueio.

Os autos foram encaminhados à minha relatoria.

Logo em seguida proferi decisão interlocutória
indeferido o pedido de liminar recursal – id. 26368101.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno – Id. 27586879.

CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A peticionou nos autos requerendo a concessão aos advogados devidamente cadastrados nos autos o acesso à petição do Agravo de Instrumento do Estado do Pará, bem como a qualquer outra peça processual eventualmente sob sigilo. Consequentemente, a partir da data da liberação do acesso no sistema, requer-se também a restituição integral do prazo para a apresentação das contrarrazões, a fim de assegurar o pleno exercício do direito de defesa – Id. 27717514.

Proferi decisão interlocutória deferindo o pedido formulado para determinar que seja franqueado o ACESSO INTEGRAL aos advogados da CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A. à petição do Agravo de Instrumento e demais peças eventualmente acobertadas por sigilo no presente feito – Id. 27857239.

A empresa CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A apresentou
contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento
para que seja considerado prejudicado o presente recurso, diante da perda de objeto. Alternativamente, o não conhecimento do agravo de instrumento, tendo em conta a ausência de interesse recursal – id. 28460946.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal, com fulcro no art. 178 do CPC – Id. 28593066.

A CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso de agravo interno – id. 29229534.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Considerando o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Torno prejudicado o Recurso de Agravo Interno de id. 27586879.

II – Mérito

A execução fiscal é espécie de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial, regida pela Lei n. 6.830/1980 e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Essa premissa, elementar mas decisiva, impede a transposição automática de técnicas próprias do cumprimento de sentença para disciplinar a satisfação fracionada de parcelas que, no âmbito da execução, já se encontram processualmente definidas e funcionalmente agregadas ao resultado útil perseguido pelo exequente.

A decisão recorrida, ao determinar que os honorários sejam cobrados em fase apartada de cumprimento de sentença, mistura regimes jurídicos diversos e cria uma anomalia procedimental: tem-se, de um lado, uma execução extrajudicial em curso; de outro, sem que exista sentença exequível nesse particular, projeta-se um futuro cumprimento de sentença para parcela do mesmo débito processual. Tal construção não encontra amparo na sistemática do CPC nem na Lei de Execução Fiscal.

Mais do que isso, o próprio acervo documental demonstra que os honorários já foram arbitrados no despacho inicial da execução (id. 118111043). Uma vez fixados, deixam de ser mera expectativa abstrata e passam a compor, no plano processual, a dimensão econômica da tutela executiva a ser perseguida, observadas, naturalmente, as vicissitudes do procedimento.

Não é juridicamente coerente que a mesma autoridade judiciária, após instituir a verba honorária no bojo da execução, determine mais tarde que sua cobrança se dê fora dela, por técnica incompatível com a natureza do processo em andamento. Há, aqui, uma contradição intraprocedimental manifesta: a verba nasce na execução, mas é indevidamente expatriada para suposto módulo satisfativo futuro, estranho ao título e ao rito em curso.

A conclusão se robustece à luz da teleologia da Lei n. 6.830/1980. Explico.:

Nota-se que a execução fiscal é estruturada para permitir a satisfação concentrada, célere e unitária do crédito público exequendo. A cisão artificial entre principal e honorários, com remessa destes a procedimento autônomo, conspira contra a racionalidade do sistema, multiplica atos processuais, fragmenta a atividade satisfativa e compromete a efetividade do processo executivo.

Não há sentido em admitir que, enquanto principal, juros, atualização e custas sejam perseguidos no processo executivo em curso, a verba honorária — já arbitrada e geneticamente vinculada à mesma relação processual — tenha de aguardar futura e incerta fase de cobrança apartada. A técnica adequada é a incidência da atividade constritiva sobre o montante global exigível, ressalvada, evidentemente, a necessidade de observância aos limites efetivamente devidos e ao controle de eventual excesso.

Destaco precedente desta Corte acerca dos fatos.:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. INCLUSÃO NO VALOR GLOBAL DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, ao deferir o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor principal da execução (R$ 3.038.637,39) e excluiu os honorários advocatícios, determinando sua cobrança em procedimento autônomo. O Estado sustenta que os honorários, fixados no despacho inicial, integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor global a ser penhorado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal devem integrar o valor total da dívida ativa para fins de bloqueio via SISBAJUD; (ii) estabelecer se o bloqueio reiterado de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", caracteriza onerosidade excessiva à empresa executada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 2º, §2º, dispõe que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais, abrangendo os honorários advocatícios fixados judicialmente, nos termos do art. 827 do CPC.

Uma vez arbitrados no despacho inaugural, os honorários passam a integrar o título executivo e devem compor o valor total da execução fiscal, sendo incabível sua cobrança em procedimento apartado.

Dissociar os honorários da execução principal compromete os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual, e representa medida ilógica e contraproducente.

O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal deve recair sobre o valor integral do débito, inclusive honorários, mesmo que não constem expressamente na CDA.

A utilização da penhora eletrônica reiterada (“teimosinha”) é legítima e preferencial, nos termos do art. 835, I, do CPC, não havendo ilicitude ou onerosidade excessiva comprovada pela executada.

O princípio da menor onerosidade não confere ao devedor o direito de eleger a forma de penhora, cabendo-lhe indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz, o que não ocorreu.

A pretensão de reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e, no caso concreto, revela-se inviável diante da insuficiência da penhora sobre faturamento já existente para garantir todas as execuções em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor total a ser penhorado via SISBAJUD.

A penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e não configura, por si só, medida excessivamente onerosa, salvo comprovação concreta da desproporcionalidade.

A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e pode ser afastada quando comprometer a efetividade da cobrança e a garantia do crédito público.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §2º, e 28; CPC, arts. 805, 827, 835, I, e 1.021, §1º.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807877-20.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025 )

Também não procede a tentativa de desidratar a controvérsia sob o argumento de que a ordem SISBAJUD teria sido infrutífera, uma vez que a utilidade do recurso não depende do êxito pretérito da medida constritiva, mas da fixação correta do critério jurídico que regerá os atos executivos. Se a base de cálculo da constrição foi delimitada de modo inadequado, há evidente interesse na sua correção, até porque a definição do alcance do crédito interfere em toda e qualquer renovação de medidas patrimoniais. O exaurimento temporal de uma ordem anterior não purga o vício do capítulo decisório que delimitou o quantum exequendo de forma juridicamente errônea.

É certo que a dívida ativa, nos termos da legislação de regência, compreende os acessórios legalmente previstos, e que o rito executivo fiscal não se coaduna com compartimentalizações artificiais capazes de esvaziar a plenitude da tutela executiva.

Ainda que se distingam conceitualmente as rubricas integrantes da CDA e a verba honorária arbitrada judicialmente, o ponto decisivo, no caso concreto, não é a identidade ontológica entre todas as parcelas, mas a exigência de que a garantia e a constrição executivas, no curso da execução por quantia certa, reflitam o montante global exigível no processo, e não apenas fração dele. Nessa perspectiva, a determinação de cobrança apartada dos honorários revela-se inadequada e deve ser afastada.

Por conseguinte,
a reforma da decisão é medida que se impõe, para excluir a determinação de cobrança dos honorários em fase de cumprimento de sentença e assentar que a persecução executiva, inclusive por meio de bloqueio de ativos, observe o valor global exigível na execução, compreendendo o débito principal atualizado e a verba honorária já arbitrada, sem prejuízo do controle judicial sobre eventual excesso de constrição.

Registro, por fim, que há coerência interna entre a moldura fática delineada no relatório, a premissa jurídica adotada na fundamentação e a conclusão ora proposta: a reforma é parcial e cirúrgica, incidindo exclusivamente sobre o capítulo da decisão que apartou a cobrança dos honorários, preservados os demais termos do pronunciamento recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida no ponto em que determinou a cobrança dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, assentando que a execução fiscal deve prosseguir de forma unitária, com observância do valor global exigível no processo, nele compreendidos os honorários advocatícios já arbitrados no despacho inicial, cabendo ao Juízo de origem adotar as providências executivas cabíveis em conformidade com essa orientação, resguardado o controle de eventual excesso de constrição.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026